Tribunal: TJDFT
Processo: 0703811-20.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703811-20.2017.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: A. L. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: LIVIA GOMES DE ALMEIDA LOPES CHAGAS D E S P A C H O Intime-se a parte apelante, Amil Assistência Médica Internacional S.A., para se manifestar sobre possível inovação recursal, conforme apontado pela Procuradoria de Justiça, em sede preliminar de sua manifestação de ID no 20028761, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, do CPC. Intimem-se. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator